Tribunal: STF
Processo: RHC 55011
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-17
Data de publicação: 1976-12-17

Ementa:
CRIME PRATICADO POR EX-PREFEITO QUANDO AINDA NO EXERCÍCIO DO CARGO. 
Os crimes praticados por ex-prefeito, quando ainda no exercício do cargo, regulam-se pelo Código Penal, pouco importando as quantidades de pena mínima e máxima nele previstas, vez que a incidência do Decreto-lei 201/67 somente ocorre, conforme reiterada e tranquila jurisprudência do STF, enquanto o acusado estiver no exercício do cargo. 
Recurso de habeas corpus improvido.